Tribunal: TJDFT
Processo: 0733201-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733201-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY DE FATIMA FREITAS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUELY DE FÁTIMA FREITAS LIMA (demandante), contra r. decisão do ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0704343-74.2020.8.07.0018, não teria considerado a majoração dos honorários de sucumbência decorrentes do êxito na apelação no bojo da fase de conhecimento. Afirma que, na fase de conhecimento, por ocasião do julgamento da apelação, foi determinada a majoração dos honorários de sucumbência, a serem fixados na fase de liquidação, todavia, o d. Juízo a quo os manteve no patamar inicial de 10% (dez por cento). A propósito, transcrevo a r. decisão agravada (ID 104650126): "Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o DISTRITO FEDERAL afirma haver excesso de execução da obrigação estampada na sentença exequenda (ID 102454888). Reputa haver excesso na órbita de R$ 12.179,70 (doze mil e cento e setenta e nove reais e setenta centavos), de maneira que o valor total do débito é de R$ 131.325,55 (cento e trinta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Intimada a se manifestar, a parte credora concordou com os valores indicados pelo executado (ID 104548840). É a exposição. DECIDO. Compulsando os presentes autos, observa-se que o Distrito Federal aventa que houve incidência equivocada de juros moratórios na proporção aplicada pela parte exequente e ausência de atualização dos valores já restituídos. Intimada a se manifestar, a parte exequente limitou-se a concordar com os valores indicados pelo executado. Nesses termos, diante da concordância da parte exequente, ACOLHO a presente impugnação, para decotar o excesso de execução e fixar o valor total do débito em R$ 131.325,55 (cento e trinta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Em face da sucumbência, arcará a parte exequente com honorários advocatícios no percentual de 10% do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Por fim, considerando-que, em conformidade com o título executivo os honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento foram postergados para momento ulterior à liquidação do valor do crédito (ID 93963619), arbitro a verba honorária no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do crédito a ser auferido pela parte exequente, a ser oportunamente executado a interesse da parte credora. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” Neste contexto, defende que “a fixação da verba honorária seja majorada para cima do patamar mínimo de 10% (dez por cento), consoante os parâmetros do mencionado art. 85, § 11, do CPC.” Pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja reformada a r. decisão a quo, majorando-se os honorários para patamar acima de 10%. Preparo recolhido no ID 29987893. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator